Tribunal: TJES
Processo: 0000439-03.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000439-03.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS DA COSTA VIANA NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DES. SUBST. ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS. ENTRADA EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL. FUNDADAS RAZÕES CONFIGURADAS. PENA-BASE ELEVADA PELA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. TRÁFICO PRIVILEGIADO NÃO APLICADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença condenatória que condenou o apelante, nos termos do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006. O apelante requereu (i) a nulidade das provas por suposta violação de domicílio; (ii) a redução da pena-base ao mínimo legal; (iii) o reconhecimento do tráfico privilegiado; e (iv) o benefício da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) se as provas devem ser anuladas por ingresso domiciliar sem mandado judicial; (ii) se a pena-base deve ser reduzida para o mínimo legal; (iii) se deve ser aplicada a causa de diminuição do tráfico privilegiado; e (iv) se cabe o benefício da gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ingresso dos policiais na residência do apelante é considerado legítimo, uma vez que foi realizado com fundadas razões, consistentes em denúncia anônima, campana e apreensão de entorpecentes em posse do réu, indicando situação de flagrante delito e amparando a entrada sem mandado.

4. A materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas restaram comprovadas pelo conjunto probatório, incluindo o laudo pericial das substâncias apreendidas e os depoimentos dos policiais envolvidos, que são considerados meios de prova idôneos.

5. A elevação da pena-base é justificável em função da quantidade e natureza das drogas apreendidas (1,8 kg de haxixe e 400g de crack), conforme preponderância legal estabelecida no art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

6. O pedido de aplicação da causa de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado é negado, pois há indícios de que o apelante se dedica à atividade criminosa, o que inviabiliza o reconhecimento do tráfico privilegiado, nos termos do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

7. O pedido de gratuidade de justiça é indeferido nesta fase processual, cabendo ao juízo da execução a análise da possibilidade de isenção das custas processuais, nos termos da jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A entrada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões que indiquem a ocorrência de flagrante delito, comprovadas posteriormente.

2. A quantidade e natureza das drogas apreendidas justificam a exasperação da pena-base em crimes de tráfico de drogas.

3. A causa de diminuição de pena para tráfico privilegiado não se aplica quando há indícios de dedicação à atividade criminosa.

4. A gratuidade de justiça em sentença penal condenatória deve ser avaliada na fase de execução.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 44, I; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e §4º, e 42.

Jurisprudência relevante citada:
STF, AgR no RE nº 1.447.0
90
Rel. Min. Flávio Dino, J. 07.05.2024; STJ, AgRg nos EDcl no REsp nº 2.115.455/PR, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, J. 24.06.2024; TJES, ApCrim nº 0001596-07.2022.8.08.0048, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, DJe: 01.02.2024; TJES, ApCrim nº 0002736-17.2013.8.08.0008, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, Publ. 14.05.2024.

Vistos
, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000439-03.2024.8.08.0024

APELANTE
: CARLOS DA COSTA VIANA NETO

APELADO
:
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR
A
: DES.
SUBST. ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
CARLOS DA COSTA VIANA NETO
em face da sentença (ID 10570494) que, nos autos da Ação Penal Pública, julgou parcialmente procedente o pleito ministerial para condenar o apelante no crime do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, tendo sido fixada a pena em 07 (sete) anos e 06 (seis) de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, com regime inicial semiaberto.

Em suas razões (ID 10570523), o apelante sustenta:
(i)
que deve ser absolvido em razão da nulidade das provas ante a violação de seu domicílio;
(
ii
)
a pena-base deve ser reduzida para o mínimo legal;
(
iii
)
deve ser reconhecida a causa de diminuição do tráfico privilegiado e
(
iv
)
deve ser reconhecido o direito à gratuidade de justiça.

Contrarrazões, ao ID 10570529, pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 10635153, pelo
des
provimento
do recurso.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Extrai-se da denúncia (ID 10570225) o que se segue:

Segundo o Inquérito Policial em anexo, no mês de fevereiro do corrente ano de 2024, Policiais Civis do Departamento Especializado de Narcóticos – DENARC, durante realização de investigações, receberam informações de um colaborador anônimo, no sentido de que um individuo de prenome “ANDRÉ”, posteriormente identificado como André Luís Moreno Maia, estaria associado com outros traficantes para guardar, ter em depósito, vender, expor à venda certa quantidade de drogas, fato este que estaria ocorrendo no bairro Jardim Camburi, nesta capital. O informe anônimo dava conta de que André havia trazido entorpecentes do Estado do Rio de Janeiro, a bordo de um veículo Fiat/Pulse de placas alfanuméricas SYC-4G00.

Diante das informações, referidos Policiais Civis passaram a realizar investigações visando reprimir o tráfico de drogas na região metropolitana da Grande Vitória. De início, a equipe policial, por meio de técnicas de vigilância, análise de vínculo e a partir de acesso de sistemas, verificaram que “ANDRÉ” se tratava André Luís Moreno Maia, com passagens pelo crime de tráfico de drogas, sendo egresso do sistema prisional da data de 30.05.2013, e que o veículo Fiat/Pulse mencionado é de propriedade da Locadora “Localiza”, se tratando, portanto, de um veículo alugado.

Ocorre que, os investigadores de Polícia, após identificarem André Luís, constataram que este também não possuía qualquer atividade laboral lícita, não possuindo condições de arcar com o aluguel do veículo por longo período. Os Policiais da DENARC, em campana, viam André Luís, constantemente saindo da cidade de Guarapari e dirigindo-se para um condomínio localizado no bairro de Jardim Camburi, nesta capital, e logo em seguida saia para se encontrar com terceiros em atitudes suspeitas, em locais de conhecidas “Bocas de Fumo”.

Consta dos autos que, apesar de o denunciando André Luís Moreno Maia ter sido avistado num primeiro momento, não fora abordado, tendo em vista que naquele instante, havia somente um Policial na Vigilância, e para não colocar a sua segurança em risco não realizou a abordagem do denunciando naquela ocasião momento.

Emerge dos autos que, na noite do dia 23 de fevereiro de 2024, dando prosseguimento aos trabalhos de investigação, Policiais Civis da equipe da DENARC, em mais uma campana em frente ao Edifício Francisca L. Aguiar, em Jardim Camburi, verificou quando André Luís, repetindo a sua rotina, saiu de Guarapari a bordo do veículo Fiat/Pulse, e momentos depois acompanhado de Carlos da Costa Viana Neto, saíram do prédio e se dirigiram em direção ao automóvel Fiat/Pulse.

Diante da situação, os agentes da DENARC realizaram a abordagem de André Luís e Carlos da Costa, e em revista pessoal encontraram na posse de Carlos, 01 (uma) “bola de haxixe”, pesando aproximadamente 25g (vinte e cinco gramas), embalada em condições de que se destinava à mercancia. A partir daí, pela forte suspeita, os agentes ingressaram na residência de Carlos onde foram localizados aproximadamente 400g (quatrocentos gramas) de “crack” e 1,8kg (um quilo e oitocentos gramas) de “haxixe”, além de diversas embalagens vazias indicando uma enorme quantidade que já havia sido vendida anteriormente.

Após a conclusão das investigações, a equipe da DENARC constatou que o denunciando Carlos da Costa Viana Neto, guardava os entorpecentes em depósito no seu apartamento e o denunciando André Luís Moreno Maia era o responsável por realizar o transporte e a venda das referidas substâncias ilícitas.

Pelas circunstâncias delineadas, as substâncias entorpecentes apreendidas pertenciam aos denunciandos André Luís Moreno Maia e Carlos da Costa Viana Neto e eram destinadas a comercialização.

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o magistrado julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para absolver o corréu
ANDRÉ LUIS MORENO MAIA
e condenar o recorrente
CARLOS DA COSTA VIANA NETO
no crime do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, tendo sido fixada a pena em 07 (sete) anos e 06 (seis) de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, com regime inicial semiaberto.

Vale registrar que não há dúvida quanto à
materialidade
e à
autoria
do crime, devidamente comprovadas pelo Inquérito Policial, contendo, dentre outras peças: Boletim Unificado (p. 12/18 - ID 10570216); Auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (p. 33 – ID 10570216); Auto de Apreensão (p. 34/35 – ID 10570216); assim como no Laudo Químico Definitivo (ID 10570443), o qual concluiu que as substâncias entorpecentes apreendidas são: 12 unidades de material compactado de cor marrom, envoltas individualmente por plástico, com massa total de 1.810,0 gramas, detectada a presença de tetrahidrocannabinol (Haxixe); 1 unidade de material compactado em pedra, de cor bege, tablete, envolta por plástico, com massa total de 312,3 gramas, sendo detectada a presença de éster metílico da benzoilecgonina; 1 unidade de material compactado em pedras, de cor bege, em pote plástico, com massa total de 149,6 gramas, sendo detectada a presença de éster metílico da benzoilecgonina; bem como das provas orais produzidas.

O apelante sustenta a nulidade do conjunto probatório dos autos, sob o argumento de que a entrada em sua residência se deu sem mandado judicial e sem fundada suspeita.

Conforme consta no caderno processual, Policiais Civis do Departamento Especializado de Narcóticos – DENARC receberam informações de um colaborador anônimo, no sentido de que o corréu ANDRÉ estaria associado a outros indivíduos com a finalidade de praticarem o tráfico de drogas na região da Grande Vitória.

A denúncia anônima dava conta de que André havia transportado entorpecentes do Estado do Rio de Janeiro até a Capital do Espírito Santo, a bordo de um veículo Fiat/Pulse de placa SYC-4G00.

Com o conhecimento de tais informações, os Policiais Civis passaram a investigar o corréu ANDRÉ e constataram um padrão de comportamento, visto que ele, constantemente, se deslocava de Guarapari para um condomínio localizado em Jardim Camburi e, logo em seguida, se encontrava com terceiros em locais conhecidos como “Bocas de Fumo”.

No dia 23.02.2024, dando prosseguimento às investigações, os Policiais Civis, em mais uma campana em Jardim Camburi, identificaram o corréu ANDRÉ, acompanhado do Apelante
CARLOS
, saírem de um prédio e se deslocarem até o automóvel Fiat/Pulse.

Diante da situação, os Policiais realizaram a abordagem e apreenderam com o corréu e com o Apelante 01 (uma) “bola de haxixe”, pesando aproximadamente 25g (vinte e cinco gramas), embalada em condições de ser posta à venda.

Ato contínuo, em razão da forte suspeita, os policiais ingressam na residência do apelante
CARLOS
, onde foram localizadas 400 gramas de crack, 1,800 (um mil e oitocentos) gramas de haxixe, além de diversas embalagens vazias, indicando que uma grande quantidade já havia sido vendida anteriormente.

Nesse sentido é a transcrição do depoimento dos policiais civis Erildo Rosa Júnior e Eduardo Tadeu Ribeiro Batista da Cunha, ouvidos em juízo:

A testemunha Erildo Rosa Júnior, em seu depoimento prestado em juízo, disse que os acusados não eram conhecidos da polícia civil; Disse que estavam investigando a transferência de drogas entre o estado do Rio de Janeiro e o Espírito Santo; Disse que receberam a informação de que o acusado André era o motorista e havia acabado de chegar do Rio de Janeiro com um carregamento de Haxixe e PAC; que até então só tinham informação em relação ao acusado André e ao longo das investigações foram desvendando os contatos dele entre o município de Guarapari e Vitória; que receberam a informação a respeito do veículo que estava transitando entre Guarapari e Vitória, além do município de Cariacica e Vila Velha, na Grande Vitória, fazendo a distribuição dessa droga Haxixe e tiveram a informação da placa do veículo que era usado; que começaram a fazer o monitoramento do veículo pelo cerco eletrônico e conseguiram acompanhar que realmente o indivíduo fazia o trajeto que havia sido informado de Guarapari x Vitória e Grande Vitória; que passaram a acompanhar de acordo com o horário que ele se deslocava, com base naquilo que viram inicialmente e conseguiram identificar uma rotina de deslocamento dele; que se posicionavam ao longo da via que ele tinha que passar obrigatoriamente e passavam a acompanhar ele; que no dia dessa abordagem, receberam uma informação do setor de inteligência que esse veículo estava em uma região próxima à Delegacia, no Bairro Jardim Camburi; que começaram a monitorar com base nos cercos, a via que ele passava e aí chegaram a identificar o veículo próximo a um condomínio que o pessoal chama de “Village” que é recorrente das ações na Delegacia em relação ao encontro de pessoas ali ligadas ao tráfico; que ganharam confiança de que poderia se tratar realmente do local em que pudesse ser guardada a droga; que fizeram a abordagem em Jardim Camburi, momento em que o motorista estacionou próximo ao condomínio, saiu e entrou na parte comum do condomínio e encontrou com uma pessoa que desceu com uma mochila, algo que é muito comum de verem o transporte dessas drogas, em bolsa e mochilas, porque não precisa ser em um volume muito grande; que decidiram realizar a abordagem dos acusados, sendo o motorista e o passageiro; que encontraram uma porção de haxixe na bolsa do passageiro; que o motorista disse que havia ido apenas buscar um amigo, mas pela conduta que observaram ao longo das investigações eles sabiam que era mais do que isso; que 100g do haxixe é comercializado a aproximadamente R$3.000,00 (três mil reais), razão pela qual não é necessário ter um volume muito grande; que não se recorda a quantidade em que foi apreendida na posse do passageiro, mas no apartamento foram apreendidas mais porções; que no apartamento foi apreendido mais quantidade de Haxixe e a droga estava embalada em porções maiores; que o motorista, o acusado André, disse que havia ido buscar um amigo para passar o fds em Guarapari, mas ao longo da conversa perceberam que o acusado André não tinha uma moradia certa em Guarapari; que o acusado Carlos disse que o amigo só passou ali para buscá-lo e conversar, mas não deu uma versão semelhante à do acusado André; que o acusado Carlos disse que a droga era para uso; que o acusado André disse que havia vindo buscar a irmã para retirar um carro; que a droga haxixe tem uma concentração muito alta; que para uso se utiliza 0,5g, então a grande quantidade encontrada, pela experiência, é para a atividade de tráfico mesmo. Em relação às perguntas da defesa, respondeu: que apreendeu no momento da abordagem com o acusado Carlos, 25g de haxixe; que acreditavam ser uma prática que pessoas guardam a droga em um lugar e residem em outra, imaginavam que aquele local em Jardim Camburi era utilizado para armazenamento mesmo; que a abordagem se deu na rua, próximo ao carro; que deram voz de abordagem, fizeram a revista e identificaram 25g de Haxixe, momento em que perguntaram se existia mais alguma coisa no apartamento ou no carro; que no carro não havia nada; que a irmã do acusado André se aproximou e o acusado Carlos ficou calado por mais tempo; que o acusado Carlos falou depois que no apartamento poderia ter mais coisa; que adentrou ao apartamento através da chave e o acusado Carlos não acompanhou; que no momento da abordagem a droga foi apreendida na mochila do Carlos; que a irmão do acusado André desembarcou do carro e, posteriormente, se aproximou; que a equipe policial realizava a investigação a cerca de 10 dias aproximadamente; que o itinerário realizado pelo acusado André era de Guarapari, passava por Cariacica, Vila Velha, Bairro de Fátima e voltava para Jardim Camburi.

A testemunha PCES - Eduardo Tadeu Ribeiro Batista da Cunha colhido em juízo, em seu depoimento prestado em juízo, afirmou que se recorda dos fatos. Disse que sua equipe recebeu informação de um colaborador anônimo que, a pessoa de prenome André estaria associado com outros traficantes para guardar quantidade de droga, no bairro Jardim Camburi, nesta capital; que a realizaram campana em Jardim Camburi e a própria testemunha seguiu o acusado André até o município de Guarapari e passou a realizar campana; que, conforme ele vinha de Guarapari, foi possível visualizar o acusado André adentrar o apartamento em Jardim Camburi, o rapaz descer e entregar para ele e ele se deslocar para bairros tais como Planalto Serrano e Jardim Carapina e chegava próximo de regiões típicas de tráfico de drogas; que foi possível constatar atividade típica de tráfico de drogas; que dia 14 de fevereiro de 2024, dando aos prosseguimentos da investigação foi possível verificar que o acusado repetia sua rotina, saindo de Guarapari e chegando ao prédio em Jardim Camburi; que ficaram nas imediações do prédio e viram o acusado Carlos aparecer na janela, dessa forma, aguardaram os dois se encontrarem; que no momento em que o acusado Carlos desceu e encontrou o acusado André, próximo ao veículo Fiat Pulse, realizaram a abordagem; que em revista pessoal ao Carlos foi encontrada 01 (uma) “peteca” maior de haxixe, embalada, com 25g, já que essa droga é vendida a grama, sendo 1g diretamente para usuário, ou seja, seria uym pedaço grande realmente para tráfico; que em razão da investigação tinham certeza que ali era o lugar em que ele guardava a droga e depois nos pontos de tráfico; que então foram para o apartamento do acusado Carlos com a franquia dele e lá de imediato, já dava para sentir o cheio da porta, pois ao abrir a porta deu para visualizar de frente a caixa com os entorpecentes e embalagens; que era o acusado Carlos quem residia no apartamento; que no apartamento havia grande quantidade e entorpecentes, descritos na ocorrência, embalagens e balança de precisão; que na investigação sempre visualizou o acusado Carlos descer do apartamento e entregar uma mochila para o acusado André no veículo Fiat Pulse e ele se deslocava para bairros onde ocorria um tráfico mais intenso, como Jardim Carapina e Planalto Serrano; Em relação às perguntas da defesa, respondeu: que no acompanhamento (atividade investigativa) não fez filmagem ou foto porque estava sozinho; que na abordagem foram encontradas 25g, mas essa quantidade não é considerado para uso, em razão do tipo da droga, normalmente é vendido 1g para uso, a R$70,00 (setenta) reais; que foi perguntado ao acusado Carlos se havia mais droga no apartamento ele afirmou que sim, tendo sido franqueada a entrada dos policiais ao apartamento; que confirma a presença da irmã do acusado no local e de uma senhora [...]

E malgrado o recorrente tenha posteriormente contestado a autorização para a entrada, os indícios de crime de natureza permanente em sua residência estavam evidentes.

Neste ensejo, considerando a quantidade de drogas apreendidas, verifica-se que a entrada na residência não está eivada de qualquer vício, formal ou material, em vista da fundada suspeita gerada a partir dos fortes indícios de que os entorpecentes apreendidos na residência eram destinados ao comércio.

Portanto, observa-se que a ação foi realizada com o devido amparo de fundadas razões e justa causa correlatas às circunstâncias concretas, especialmente corroboradas pelos depoimentos dos policiais colacionados nos autos.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial do Tribunal Cidadão, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO. LEGALIDADE DA DILIGÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento de que a ‘
entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.’
2. O Ministro Rogério Schietti Cruz, ao discorrer acerca da controvérsia objeto desta irresignação no REsp n. 1.574.681/RS, bem destacou que ‘a ausência de justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos, diante da discricionariedade policial na identificação de situações suspeitas relativas à ocorrência de tráfico de drogas, pode fragilizar e tornar írrito o direito à intimidade e à inviolabilidade domiciliar.’ (Sexta Turma, julgado em 20/4/2017, DJe 30/5/2017). 3.
No caso, os policiais, após receberem informações anônimas de que o agravante estaria praticando tráfico de drogas em sua residência, realizaram campana e constataram fluxo de indivíduos com os quais foram encontrados entorpecentes no local, vindo posteriormente a visualizar o agravante empreender fuga e dispensar uma mochila, contendo grande quantidade de drogas, ao perceber a presença dos militares em frente a sua casa. Assim, havia fundadas razões para acreditar se tratar de flagrante delito, situação que autoriza o ingresso domiciliar. Estão hígidas, em vista disso, as provas produzidas. 4. Verifica-se a existência de situação emergencial que inviabilizaria o prévio requerimento de mandado judicial, evidenciando-se a existência de razões suficientes para mitigar a garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio, estando atendidas a contento as premissas jurisprudenciais estabelecidas pelos tribunais superiores quanto à questão da entrada forçada de agentes de segurança em domicílio, afastando-se a ilicitude de prova apontada pela defesa.
5. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg nos EDcl no REsp nº 2.115.455/PR, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 24.06.2024)
- destaquei

PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE DA PROVA.
ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DOS AGENTES. COMPROVAÇÃO SUFICIENTE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
Não há se falar em ilegalidade na busca domiciliar, por ausência de justa causa, uma vez que a diligência policial foi precedida de monitoramento no local para a certificação da denúncia anônima
- de que o imóvel seria utilizado para ‘a venda e distribuição de drogas para as ‘Lojas’ da Zona Leste.’ Segundo consta, a movimentação indicativa da atividade criminosa na localidade, inclusive foi corroborada pela tentativa de fuga dos agentes, em via pública, ao notaram a presença dos policiais. 2. Concluído pelas instâncias ordinárias, em decisão motivada, existirem elementos suficientes da estabilidade e da permanência dos pacientes e dos corréus no reiterado comércio ilícito de drogas, a alteração desse entendimento é inadmissível na via eleita, por demandar o reexame do conteúdo fático probatório. 3. Agravo não provido.

(STJ, AgRg no HC nº 830.644/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 04.03.2024) –
destaquei

Nesse mesmo sentido é o recente entendimento perfilhado pelo Supremo Tribunal Federal:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. INGRESSO EM DOMICÍLIO. FUGA DO INVESTIGADO. FUNDADAS RAZÕES PARA A ENTRADA NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DIVERGÊNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. INTERPRETAÇÃO DO TEMA Nº 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESNECESSIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. O Plenário desta Suprema Corte, no julgamento do RE 603.616-RG (Tema nº 280 da repercussão geral), fixou a tese de que ‘a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados.’

2. Na hipótese, a Corte de origem desconsiderou a fuga do investigado ao avistar os agentes policiais. Nessas circunstâncias, esta Suprema Corte tem entendido que estão presentes fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indicam que dentro da casa ocorria situação de flagrante delito. Precedentes.
3. Agravo interno conhecido e provido, para dar provimento ao recurso extraordinário.

(STF, AgR no RE nº 1.447.0
90
Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, J. 07.05.2024) –
destaquei

Assim, não há que se falar em nulidade de provas por invasão de domicílio.

No caso em comento, considerando a quantidade de drogas apreendidas e as circunstâncias da prisão, somada ao depoimento dos policiais ouvidos na fase investigativa e em audiência, além de o apelante ter confessado a traficância, são características que conduzem à constatação de que os entorpecentes apreendidos na residência eram destinados ao comércio.

Ressalte-se, neste ponto, que os depoimentos dos policiais militares, especialmente no crime de tráfico de drogas, quando corroborados com os demais elementos probatórios, possuem elevada relevância, tendo em vista serem os únicos presentes na cena do crime, na maioria das ocorrências.

Nesse sentido, inclusive, já se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. RECURSO DA DEFESA. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE. INTERROGATÓRIO SUB-REPTÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. 2. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. (...). Não fosse o bastante, no presente caso, o apelante foi efetivamente advertido durante a abordagem policial quanto a seu direito constitucional de permanecer em silêncio, mas optou por confessar informalmente a prática do crime de tráfico de drogas, não havendo que se falar, portanto, em interrogatório sub-reptício. Preliminar rejeitada. 2.
Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais, documentais e periciais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito exposto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual é inviável o acolhimento do pleito absolutório. As declarações dos policiais que realizaram a apreensão dos entorpecentes possuem relevante valor probatório, quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e em consonância com as demais provas dos autos
.
3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, ApCrim nº 0001596-07.2022.8.08.0048, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, Primeira Câmara Criminal, DJe: 01.02.2024) –
destaquei

Este também é o entendimento do STJ:
“o depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante é considerado meio de prova idôneo para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 14.03.2023)

Para verificar a prática do crime do art. 33,
caput,
da Lei 11.343/2006, é imperioso analisar o contexto fático com que os entorpecentes foram apreendidos.

Nesse sentido, veja-se julgado deste Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS, ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO PELA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, ART. 35 DA LEI Nº 11.343/2006. PROVA PRODUZIDA APENAS NO INQUÉRITO POLICIAL, ART. 155 DO CPP. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
1) Exsurge dos autos demonstração inquestionável de autoria e materialidade do crime de tráfico, em vista: a) a quantidade e modo de acondicionamento da droga apreendida; b) local e condições em que se desenvolveu a ação criminosa; d) circunstância da prisão; e d) conduta e antecedentes do agente; sendo que estes são os elementos a serem considerados pela Lei nº 11.343/2006 na caracterização do crime definido na Lei antitóxicos.
2) O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais – especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório – reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. 3) Presentes induvidosamente a autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas, não há espaço para acolhimento da tese desclassificatória. A alegação do acusado de ser usuário não impede que também exerça traficância, mormente para sustentar seu vício, eis que o mesmo não comprovou fonte de renda lícita. (...) (TJES, ApCrim nº 0009398-57.2015.8.08.0030, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, J. 01.12.2021) – destaquei

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO. INCABÍVEL. OUTROS MEIOS DE PROVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/03. INVIABILIDADE. REDUÇÃO DO QUANTUM DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. INCABÍVEL. 1 - Conforme precedentes do STJ e desta Corte a ausência de laudo toxicológico definitiva não enseja a anulação da sentença condenatória, quando é possível por meio de outras provas, como: Auto de constatação provisória, depoimentos, extrair a materialidade delitiva. 2 - É válido como elemento probatório, desde que em consonância com as demais provas dos autos, as declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha. 3.
Diante da natureza e da quantidade da droga apreendida, aliados ao cenário e às condições em que se desenvolveu a ação policial deixam assente a configuração do delito de tráfico, na figura trazer consigo, não sendo possível desclassificar o delito de tráfico para o de uso (art. 28 da Lei de drogas).
4 - A análise do benefício da substituição da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos deve ser verifica à luz da pena fixada na terceira fase da dosimetria e não com base na pena restante após a realização da dosimetria. 5 - Recurso improvido.

(TJES, ApCrim nº 0000111-47.2014.8.08.0049, Rel. Des. Subst. Marcelo Menezes Loureiro, Primeira Câmara Criminal, J. 19.12.2018)
– destaquei

No caso em questão, extrai-se dos autos que o apelante portava significativa quantidade de drogas embaladas para comercialização, o que configura o tráfico de drogas, sendo incabível a sua absolvição pelo princípio do
in dubio pro reo
.

Passo, portanto, à análise da
dosimetria
da pena.

Verifico que o Magistrado utilizou da natureza e da quantidade dos entorpecentes aprendidos para exasperar a pena-base do recorrente.

Neste ensejo, assevero que, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006,
“o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.”

Na hipótese vertente, verifica-se que foram apreendidos 1,8kg de haxixe e 400g de crack, o que justifica, no caso, a elevação da pena-base em virtude da considerável quantidade e da natureza diversa das drogas confiscadas.

Além disso, requer o apelante o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006. Todavia, o reconhecimento do tráfico privilegiado não se mostra viável pelo fato de que, pela dinâmica das circunstâncias apuradas, afere-se que o apelante se dedica a atividades criminosas.

Veja-se que esta Câmara já decidiu em sentido similar:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA. IMPOSSIBILIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO NÃO RECONHECIDO COM JURIDICIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A materialidade e autoria do delito foram efetivamente comprovadas nos autos, conforme os termos da sentença prolatada. Restou satisfatoriamente comprovado, conforme devidamente registrado e transcrito na sentença impugnada, que o apelante realmente se encontrava em local de prática de tráfico de drogas, sendo certo que a sua conduta era de invariavelmente e ilicitamente identificar e conduzir usuários para compra de drogas. Não há contradição nos autos quanto a referida constatação, e deve ser consignado que: A. Os depoimentos de policiais prestados em juízo se revestem como meio adequado para fins de nortear a condenação, mormente quando coerentes entre si, quando coerentes com as demais provas dos autos, e quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, como no caso dos presentes autos; B. Com relação ao delito de tráfico de drogas, para a sua caracterização não é necessário que o agente seja flagrado executando atos de comércio; C. Como já decidido nesta Corte, a mera condição de usuário de entorpecentes do agente não impede a caracterização da figura do traficante, até mesmo porque, em muitos casos, o dependente químico ingressa no mundo da mercancia justamente para possibilitar a manutenção de seu vício. (TJES; ACr. 024100045640; Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça; Julg. 27/06/2012). Impossível, portanto, implementar a desclassificação no caso concreto, tampouco a absolvição. 2. No que se refere a dosimetria, a sentença de igual forma não merece reparos, e o reconhecimento do tráfico privilegiado realmente não foi possível pelo fato de que, pela dinâmica dos fatos apurados, afere-se realmente que o apelante se dedicava a atividade criminosa relativa ao tráfico de drogas, com tarefas previamente definidas pelos réus/condenados. -
Como já afirmado com propriedade pelo STJ, na seara dos repetitivos, A interpretação conferida ao art. 33, § 4. º, da Lei n. 11.343/06 não confunde os conceitos de antecedentes, reincidência e dedicação a atividades criminosas. Ao contrário das duas primeiras, que exigem a existência de condenação penal definitiva, a última pode ser comprovada pelo Estado-acusador por qualquer elemento de prova idôneo, tais como escutas telefônicas, relatórios de monitoramento de atividades criminosas, documentos que comprovem contatos delitivos duradouros ou qualquer outra prova demonstrativa da dedicação habitual ao crime. (RESP n. 1.977.027/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 10/8/2022, DJe de 18/8/2022.) É o caso dos autos, sendo devidamente comprovada a dedicação a atividade criminosa
. 3. Recurso conhecido e desprovido. Unânime.

(TJES, ApCrim nº 0002736-17.2013.8.08.0008, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, Segunda Câmara Criminal, Publ. 14.05.2024) –
destaquei

No caso em tela, apesar de não haver outra condenação por tráfico transitada em julgado ao apelante, vê-se que tal circunstância não é necessária para afastar a aplicação da causa de diminuição, haja vista que ele próprio confessa que se dedica à atividade criminosa há, pelo menos, dois meses, logo, não é considerado traficante casual.

Além disso, as circunstâncias do flagrante, incluindo a apreensão de diversas embalagens vazias e de expressiva quantidade e natureza de drogas, somada à ausência de comprovação de profissão lícita do apelante e de sua confissão quanto à traficância há meses, indicam sua dedicação à
atividade criminosa
relativa ao tráfico de drogas.

Destarte, considerando tais apontamentos, não se faz viável aplicar a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

E considerando a pena aplicada, inviável a pretendida substituição da pena privativa de liberdade por reprimendas restritivas de direitos em benefício do apelante, por força de Lei, conforme expressa vedação do art. 44, I, do Código Penal.

Por fim, quanto ao pedido de gratuidade de justiça, não há razão para a concessão de tal pleito, uma vez que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprove a impossibilidade de quitá-las, poderá ser pleiteada a sua exclusão em sede de Execução Penal.

APELAÇÃO CRIMINAL. ISENÇÃO DAS CUSTAS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MATÉRIA DA EXECUÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1. O pagamento das custas processuais trata-se de disposição obrigatória da sentença penal condenatória (art. 804, do Código de Processo Penal), sem prejuízo de que a hipossuficiência do condenado autorize a suspensão da exigibilidade em razão da concessão da justiça gratuita, porém a jurisprudência dominante, tanto do c. STJ, quanto deste eg. TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça. 2. "O momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)" (AgInt no REsp. 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018). 3. Recurso improvido.

(TJES, ApCrim nº 0007418-84.2020.8.08.0035, Rel. Des. Subst. Vânia Massad Campos, Segunda Câmara Criminal, DJe: 08.02.2024)

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO, ART. 157, §2º, INCISO II, CP – GRATUIDADE DA JUSTIÇA E ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS - EXECUÇÃO PENAL - JUÍZO COMPETENTE - APELO DESPROVIDO. 1) A pretensão relativa a assistência judiciária gratuita deverá ser examinada pelo Juízo da Execução Criminal, tendo em vista que é naquela etapa processual que se deve analisar a real situação financeira do reeducando, diante da possibilidade de alteração deste quadro após a data do trânsito em julgado da condenação, havendo inclusive a possibilidade de parcelamento dos pagamentos das custas processuais e da multa atinente ao tipo penal. 2) Apelo a que se nega provimento.”

(TJES, ApCrim nº 0003172-06.2020.8.08.0048, Rel. Des. Subst. Rogério Rodrigues de Almeida, Primeira Câmara Criminal, DJe: 10.04.2023)

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...] CUSTAS PROCESSUAIS. MOMENTO DE AFERIÇÃO. FASE DE EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] RISTJ. 3. Quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, "de acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução (...)" (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 19/10/2016). 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no AREsp nº 2.030.440/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 02.08.2022)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.